Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 25 DO CDC. AFASTAMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. AUTORIZAÇÃO DA ANS. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ATURIAL. VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICOS E HOSPITALARES. SINISTRALIDADE. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NÃO VIOLAÇÃO. PERCENTUAL DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante enunciado de Súmula n. 608 do STJ.

2. Reconhece-se a legitimidade passiva ad causam da administradora devidamente indicada no plano de saúde firmado pelo consumidor pelo fato de integrar a cadeia de fornecedores vinculados ao direito material em análise, de modo que deve responder pelo pleito constante da petição inicial, a teor do art. 25, §1o, do CDC.

3. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da ANS, impondo-se sua manutenção quando não demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

4. Nos contratos de adesão do tipo coletivo os cálculos de reajustes são realizados sob o enfoque atuarial, preservando-se o equilíbrio financeiro-econômico do contrato, observando-se de forma restrita a variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH), além da sinistralidade no período em análise, o que foi atendido na espécie, bem como o consumidor foi regularmente informado do aumento da mensalidade.

5. Deu-se provimento ao recurso.